Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO LOCAL ONDE DEVA SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor. Não há dúvidas de que o referido dispositivo estabelece um benefício em favor do consumidor, nos casos em que figurar como autor de ação ajuizada contra fornecedor que lhe tenha causado prejuízo.

2. Na hipótese, o agravado – autor da demanda na origem – é fornecedor dos serviços advocatícios prestados à agravante, e não consumidor. Dessa forma, não há como se reconhecer a competência do foro do domicílio do autor, haja vista a inexistência de fundamento legal para tanto.

3. Como não há nos autos contrato escrito, a competência para julgamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios recai sobre o juízo do local onde deva ser satisfeita a obrigação, consoante disposto no artigo 53, III, 'd', do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.